Tribunal: TJBA
Processo: 0000518-88.2018.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ribeira do Pombal Apelação: 0000518-88.2018.8.05.0213 Apelante: Vagner Silva Santos Apelante: Marcelo Santos de Jesus Defensor Público: Alexandre Cabral Rodrigues Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Renê Carvalho Pimentel Lima Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUANTO À ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 DA LEI 11.343/06. PROVAS ROBUSTAS QUANTO AO TRÁFICO E PORTE DE ARMA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO PORTE DE ARMA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por Vagner Silva Santos e Marcelo Santos de Jesus contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, fixando-se penas de 15 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, em regime fechado. Os acusados foram flagrados com entorpecentes e arma de fogo, tendo confessado participação em organização criminosa. II. Questões em discussão 1. Inépcia da Denúncia por falta de individualização das condutas. 2. Nulidade da prova obtida mediante violação de domícilio. 3. Insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico e porte de arma. 4. Pleito de desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06. 5. Reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º). 6. Redução da pena-base. 7. Reconhecimento da prescrição. III. Razões de decidir 1. Rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia, por atender aos requisitos do art. 41 do CPP, com descrição dos fatos, autoria e classificação jurídica adequadas. 2. A busca domiciliar foi precedida de autorização expressa dos acusados, em situação de flagrante delito, estando em consonância com a jurisprudência do STF e STJ. 3. Quanto ao art. 33 da Lei de Drogas, a materialidade e a autoria foram comprovadas por laudos periciais, depoimentos de policiais e confissões em sede inquisitorial, confirmadas em juízo. 4. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, diante da forma de acondicionamento e quantidade da droga, além de outros elementos (balança de precisão, pinos vazios). 5. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que os réus confessaram pertencer a facção criminosa, o que afasta os requisitos do § 4º do art. 33. 6. A absolvição quanto à associação para o tráfico é medida que se impõe, por ausência de prova concreta de estabilidade e permanência da associação (art. 35). 7. Redimensionadas as penas em razão da indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais: fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo tráfico e 2 anos de reclusão pelo porte de arma. 8. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa do crime de porte de arma de fogo, nos termos do art. 107, IV, do CP. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É válida a busca domiciliar realizada com autorização expressa do morador em situação de flagrante delito. 2. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico impõe-se diante da ausência de elementos que comprovem a estabilidade e permanência da organização. 3. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas à existência de apetrechos para venda, são indicativos de tráfico, não cabendo a desclassificação para uso. 4. A confissão de participação em facção criminosa inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado. 5. A valoração negativa genérica das circunstâncias judiciais configura fundamentação inidônea e impõe o redimensionamento da pena. 6. Deve ser reconhecida a prescrição retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do CP, para a pena aplicada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 107, IV, e 109, V; CPP, arts. 41 e 155; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35; Lei 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.999.868/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/08/2024, DJe 19/08/2024. STJ, HC 585.053/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/08/2020, DJe 27/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000518-88.2018.8.05.0213, oriundos da Comarca de Ribeira do Pombal, em que figuram como apelantes Vagner Silva Santos e Marcelo Santos de Jesus, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso, e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, para ABSOLVER os apelantes da imputação do art. 35 da Lei n. 11.343/2006; REDIMENSIONAR as penas dos crimes remanescentes para Marcelo Santos de Jesus: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; Vagner Silva Santos: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e DECLARAR EXTINTA a punibilidade de ambos em relação ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão da prescrição retroativa, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal. Salvador, data registrada no sistema. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator